Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-09.2025.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705114-09.2025.8.07.0008 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) JUIZO RECORRENTE: JHONATAS ALMEIDA MATOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator